Tribunal: TJES
Processo: 0009279-77.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009279-77.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENALTO COIMBRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009279-77.2020.8.08.0012

APELANTE: RENALTO COIMBRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFIGURAÇÃO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TEORIA DA APPREHENSIO REI. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Renalto Coimbra de Oliveira Júnior contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, caput, do Código Penal), com pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Os fatos ocorreram em 15 de abril de 2020, quando o apelante, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo (simulacro), subtraiu bens de duas vítimas em contexto único, sendo posteriormente identificado por meio de consulta ao sistema policial e reconhecimento fotográfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado, em tese, em desacordo com o art. 226, do Código de Processo Penal;

(ii) definir se os crimes configuram hipótese de crime único ou de concurso formal de delitos;

(iii) determinar se o delito deve ser considerado consumado ou tentado, à luz da posse dos bens subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico, embora não tenha seguido rigorosamente o procedimento descrito no art. 226, do Código de Processo Penal, encontra-se devidamente corroborado por um conjunto probatório robusto, consistente nos depoimentos das vítimas e policiais, recuperação dos bens subtraídos e tentativa de fuga do apelante, afastando a alegação de nulidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos crimes patrimoniais, a subtração de bens de vítimas distintas, ainda que em contexto único, caracteriza concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal, e não crime único.

O roubo consumou-se no momento em que o agente teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período e sob perseguição, adotando-se a teoria da apprehensio rei, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica para a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226, do Código de Processo Penal, é válido desde que corroborado por um conjunto probatório robusto e independente.

A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas caracteriza concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal.

Os crimes de roubo e furto se consumam no momento da inversão da posse do bem subtraído, sendo desnecessária a posse tranquila, mansa ou desvigiada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”; 70; 157, caput. Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/05/2023, DJe 01/06/2023.

STJ, HC nº 495.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 11/06/2019.

STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009279-77.2020.8.08.0012

APELANTE: RENALTO COIMBRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENALTO COIMBRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 11430402, v.01, parte 02, pp. 07/16), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, duas vezes, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Emerge da exordial acusatória (Id. 11430402, v.01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 21h32m, na Rodovia Governador José Sete, Bairro Jardim América, Cariacica, o denunciado, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca "Motorola", modelo "Moto G5", pertencente à vítima Cassiano Luiz Porto dos Santos, e 01 (uma) mochila com objetos pessoais de propriedade da vítima Maysa Rodrigues Silva.

Consta dos autos que o denunciado conduzia a motocicleta Honda Biz, placas MQP-4A66, quando avistou as vítimas caminhando em via pública, elegendo-as potenciais vítimas dos crimes contra o patrimônio que pretendia praticar. Ato contínuo, o denunciado abordou as vítimas e exibiu uma arma de fogo que portava, exigindo que ambas entregassem seus bens, subtraindo, então, um aparelho celular da vítima Cassiano Luiz e uma mochila com todos os objetos pessoais da vítima Maysa. Ressai, ainda, que as vítimas acionaram a Polícia Militar, noticiando o crime e informando a placa da motocicleta conduzida pelo denunciado, o que permitiu à guarnição, por meio de consulta ao sistema SISP-ES, identificá-lo. Em seguida, ambas as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico do denunciado, tendo os militares prosseguido em direção a residência deste. Ao chegarem no imóvel, os agentes da lei visualizaram Renalto a bordo de uma motocicleta, com as mesmas características descritas pelas vítimas, e acompanhado por um indivíduo não identificado, sendo que estes, ao notarem a presença dos militares, empreenderam fuga juntos. Depreende-se, ainda, que, iniciada uma perseguição aos indivíduos, estes, durante a fuga, dispensaram a mochila subtraída da vítima Maysa, a qual restou apreendida, não se logrando êxito na abordagem e prisão do denunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese em tela, a materialidade exsurge do APFD, Boletim Unificado (Id. 11430402, v.01, parte 01, pp. 08/10), Auto de Apreensão (Id. 11430402, v.01, parte 01, p. 17), Auto de restituição (Id. 11430402, v.01, parte 01, p. 18) e prova oral.

Em relação à autoria, a Defesa alega que o reconhecimento do acusado fora realizado em dissonância com os procedimentos elencados no art. 226, do Código de Processo Penal, o que, em seu entender, enfraqueceria os indícios de autoria em desfavor do apelante.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Nada obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas, sim, em um conjunto robusto de provas independentes que demonstram de maneira consistente a autoria delitiva.

Passo a demonstrar a sucessão de provas que comprovam com segurança a autoria delitiva do apelante.

Na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a vítima Cassiano Luiz Porto dos Santos declarou que
“(...)
que o acusado chegou pilotando uma moto Honda BIZ, de placa MQP 4A66, se aproximou do depoente tirou a arma que estava na cintura e disse “perdeu”; que na sequência o acusado puxou a bolsa, o celular da depoente e empreendeu fuga; que dentro da bolsa tinha o notebook, e carregador de Maysa
; que o depoente entrou em contato com a polícia, que saíram no encalço do acusado e
lograram encontrá-lo e recuperar os bens subtraídos
; que a polícia não conseguiu prender o acusado, visto que o referido dispensou os objetos roubados durante a fuga;
que a polícia localizou o acusado pela placa da moto informada aos policiais pelo depoente
; que a arma de fogo usada pelo acusado também foi apreendida pela polícia;
que a polícia apresentou ao depoente uma fotografia do acusado que havia no celular do policial, sendo que o depoente de imediato reconheceu o acusado como aquele que havia lhe roubado
; que a arma de fogo era um simulacro mas
no
momento o depoente acreditou que fosse de verdade” (negritos nossos).

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha PMES Tiago Oliveira Silva declarou que
“(...) receberam denúncia do CIODES que havia acontecido um assalto e assim
mantiveram contato com a vítima a qual passou as características do acusado e a placa de veículo utilizado pelo mesmo
;
que fizeram consulta da placa e obtiveram o endereço; que então se deslocaram até o endereço indicado e lá chegando visualizaram a moto mencionada entrando na rua e indo em direção a polícia; que o acusado ao visualizar a polícia manobrou e voltou com a intenção de fugir
; que fizeram cerco em outra rua próxima encontraram novamente com o acusado, o qual conseguiu se evadir, e
ntretanto dispensou os bens subtraídos e o simulacro de arma de fogo
; que então entrou em contato com as vítimas e as encontrou a delegacia; que não conhecia o acusado; que não lograram êxito em prender o acusado” (negrito nosso).

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

De mais a mais, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À luz de tais considerações, impende salientar que o conjunto probatório revela que a autoria delitiva não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico, mas sim em um arcabouço robusto de provas independentes que apontam, de forma consistente, para a autoria delitiva de roubo, afastando-se a alegação de que esta tenha se apoiado exclusivamente no reconhecimento fotográfico.

Nesse ponto, cumpre salientar que as vítimas forneceram uma descrição detalhada do crime, das características do acusado e da moto por este utilizada, cuja placa foi repassada imediatamente à Polícia Militar que, com base nas informações fornecidas pelas vítimas, rastreou a motocicleta e localizou os bens subtraídos, os quais foram dispensados pelo acusado durante sua fuga.

De mais a mais, os depoimentos dos policiais confirmam as circunstâncias da identificação do acusado, mencionando a tentativa de fuga ao perceber a presença policial e a recuperação dos bens roubados e do simulacro de arma de fogo.

Digno de nota salientar, outrossim, que o reconhecimento fotográfico fora realizado de forma imediata com base em fotografia do acusado armazenada no celular do policial.

Assim sendo, observa-se que o reconhecimento fotográfico fora corroborado pelos demais elementos probantes, como os depoimentos, a recuperação dos bens e a conduta do acusado, que, ao ser localizado, tentou evadir-se, confirmando sua ligação com o fato criminoso, de modo que não emergem quaisquer máculas no reconhecimento efetivado, já que a autoria do delito não restou evidenciada unicamente pela palavra das vítimas, mas sim a partir outros relatos constantes dos autos.

Desta feita, não há como acolher a tese absolutória arregimentada na nulidade do reconhecimento fotográfico.

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento da hipótese de crime único, com o afastamento da hipótese de concurso formal.

Ora, no caso vertente, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas, Cassiano Luiz Porto dos Santos e Maysa Rodrigues Silva.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
ainda que as vítimas façam parte da mesma família,
não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal
, prevista no art. 70 do Código Penal.” (HC n. 900.096/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

Frente a tal diretriz, havendo subtração de bens de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, configura-se concurso formal de delitos, e não crime único.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a desclassificação para o crime de roubo em sua forma tentada, sob o argumento de que não ocorreu a posse tranquila e desvigiada da
res furtiva
.

Nesse compasso, é de bom alvitre salientar que o Superior Tribunal de Justiça adota a
T
eoria da
a
pprehensio rei
ou
amotio,
“
segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Nessa linha de ideias,
“
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que
os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
” (AgRg no HC n. 625.519/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Destarte, não há como reconhecer a prática do crime na modalidade tentada, uma vez que o agente estava na posse do bem subtraído, o que configura a modalidade consumada.

Não havendo qualquer alteração na reprimenda imposta, fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantenho o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)